Tribunal: TJMT
Processo: 1003803-02.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Agravo Interno no 1003803-02.2022.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Agravantes: JULIO CESAR PRIORI e outros.
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 19/05/2023.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - PREPARO NÃO RECOLHIDO - DESERÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Inexiste comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo de 48 horas estabelecido no §1o do artigo 42 da Lei no 9.099/95.
2. Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal Única.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003803-02.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR PRIORI - CPF: 031.563.951-29 (RECORRENTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), LUCINEIA RAMOS DA SILVA - CPF: 940.432.131-15 (RECORRENTE), MARCIO SANTANA DA SILVA - CPF: 832.179.401-72 (RECORRENTE), ODIMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 910.009.123-53 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023